Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-38.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR DOS AUTORES COMPROVADA. ESBULHO PRATICADO PELA RÉ. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDA. Os autores trouxeram provas seguras dos elementos necessários à proteção possessória: (a) a posse anterior baseada nos documentos acostados e nos depoimentos das testemunhas e (b) o esbulho possessório praticado pela ré. De forma consistente, as testemunhas

Ementa:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR DOS AUTORES COMPROVADA. ESBULHO PRATICADO PELA RÉ. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDA. Os autores trouxeram provas seguras dos elementos necessários à proteção possessória: (a) a posse anterior baseada nos documentos acostados e nos depoimentos das testemunhas e (b) o esbulho possessório praticado pela ré. De forma consistente, as testemunhas arroladas pelos autores comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel, anterior à ocupação promovida pela ré. Após celebração de contrato com o herdeiro da falecida proprietária, a ré se apossou do imóvel, sendo prontamente interpelada pelos autores. Evidente o esbulho praticado pela ré. Eventuais pretensões petitória e indenizatória devem ser postuladas pela ré em via própria. Ação procedente.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. Decisão de primeiro grau fixou honorários de advogado a favor do autor, arbitrados em 10% do valor de R$1.000,00 atualizado. Valor da causa muito baixo, consoante art. 85, §8o, do CPC. Fixação de honorários devidos ao patrono dos autores em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para o caso concreto.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.